Tribunal: TJES
Processo: 5009010-14.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009010-14.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEPACO SAUDE LTDA
RECORRIDO: JACKSON BREMER HANDEM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009010-14.2020.8.08.0024

RECORRENTE:

SEPACO SAÚDE LTDA.

RECORRIDO:

JACKSON BREMER HANDEM.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PERMANÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE A ́PÓS APOSENTADORIA. APOSENTADO PAGOU O PLANO DE SAÚDE VALOR FIXO, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, POR MAIS DE 10 ANOS. DE 1992 A 2005. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
JACKSON BREMER HANDEM
em face da
SEPACO SAÚDE LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que foi empregado do Grupo Suzano, estando especificamente na Suzano Papel e Celulose S/A desde 06.01.1992, tendo sido dispensado sem justa causa em 01.12.2020 (28 anos de trabalho), estando atualmente aposentado e com 51 anos de idade. Desde sua contratação, o Autor sempre teve entre seus benefícios o direito ao plano de saúde para seu grupo familiar (esposa e 02 filhos) comercializado pelo Requerido. Da admissão ocorrida em 1992 até meados do ano de 2005 o Autor sempre pagou um valor fixo a título de contribuição para o custeio de seu plano de Saúde (vide contracheques de colegas de empresa - anexados a inicial), porém a partir de tal data a Suzano alterou unilateralmente o sistema de funcionamento do plano de saúde de seus funcionários, passando a operar da forma coparticipativa. Ocorre que o requerente deseja permanecer com o plano de saúde, mesmo que tenha que pagar integralmente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) CONDENO o réu a reestabelecer o autor e seus dependentes no contrato de plano de saúde de forma vitalícia, na modalidade de pós-pagamento, igual a dos funcionários ativos, mas arcando com o custeio integral do plano, quando utilizado pelos beneficiários; b) DETERMINO a emissão de boleto de cobrança.

Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o réu reestabeleça o plano de saúde do Autor e de seu grupo familiar,
no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº7679337, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa e vedação à prolação de decisão surpresa e a indução do magistrado ao erro. No mérito sustenta que o requerente não atende os requisitos dos art. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 para continuar com o plano de saúde, além de alegar a diferença entre contribuição e coparticipação e a existência da prova da coparticipação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o recorrente alega o cerceamento de defesa e vedação à prolação de decisão surpresa, em razão da violação ao contraditório e ampla defesa do plano de saúde, em virtude de a Sepaco Saúde não se manifestar sobre a declaração da ex-empregadora. Entretanto, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Ainda em sede de liminar o recorrente sustenta sobre a indução do magistrado ao erro. Todavia, segundo o art. 8º do
CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, o magistrado julga de forma imparcial, analisando com cautela, conforme provas apresentadas, não sendo induzido ao erro, e sim conforme ditames legais.

Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.

Diante disso, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Consoante a alegação do recorrente sobre o recorrido não preencher os requisitos dos art. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, entendo que não deve prosperar. Vejamos:

“Art. 30
Ao consumidor que contribuir para produtos
de que tratam o inciso I e o § 1° do art. 1° desta Lei,
em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa,
é assegurado
o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.

§1
o
O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§2
o
A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§3
o
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§4
o
O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§5
o
A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.

§ 6°

Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar

“Art. 31 -
O aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta Lei
, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”
.

[...] § 2° Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2°, 3°, 4°, 5° e 6° do art. 30

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei
as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente,
das disposições da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:
(Redação dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

I - Plano Privado de Assistência à Saúde:
prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

Logo, entendo que o recorrido preencheu os requisitos, uma vez que pagou de 1992 a 2005 valor fixo ao plano de saúde, sendo descontado em sua folha de pagamento segundo ID nº 7679288, nº7679294 e nº7679295, não se tratando de coparticipação.

Ademais, conforme entendimento do STF no tema 1034, os inativos aposentados, como o recorrido, têm o direito de continuar o serviço desde que pague integralmente. Seguindo:

a)
"Eventuais mudanças de operadora,
de modelo de prestação de serviço,
de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."

b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998
impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço
, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."

Isso, pois o recorrido, entre o período de 1992 a 2005, o contrato do autor não era de coparticipação, visto que pagava valor fixo mensalmente, conforme aludido.

Dado o exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado número 11 das Turmas Recursais), não devendo o presente recurso ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)